Tribunal: CARF
Processo: 11128.727333/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.727333/2014-73
ACÓRDÃO
3002-004.014 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 15/10/2009
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de renúncia à via administrativa, caracterizada pela
concomitância da discussão da mesma matéria nas esferas judicial e administrativa, nos termos da
Súmula n. 1 do CARF.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.014 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727333/2014-73
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenhas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal da empresa SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, por exigência de multa pelo descumprimento de obrigação sobre carga
marítima desconsolidada nos prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com
fundamento no art. 107, inciso IV, ‘e’, do Decreto-Lei n. 37/66 e no art. 22, incisos III e IV, da
Instrução Normativa n. 800/2007.
De acordo com a fiscalização, o agente de carga incorreu em 05 (cinco) infrações
consecutivas relativamente a intempestividade dos registros de conhecimentos eletrônicos
resultantes da desconsolidação, na forma a seguir descrita:
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA: 15/10/2009 a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905128077777 a destempo
às 14h58 do dia 15/10/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905133289965. Navio M/V " ZIM SANTOS ", em sua
viagem 637, no dia 17/10/2009, com atracação registrada às 03h01.
OCORRÊNCIA No 002 - DATA DE REFERÊNCIA: 20/10/2009 desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905133890731 a destempo às
17h16 do dia 20/10/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905136108708. Navio M/V " MONTE CERVANTES
(EX-P&O NEDLLOYD SALSA)", em sua viagem 938W, no dia 22/10/2009, com
atracação registrada às 08h29.
OCORRÊNCIA No 003 - DATA DE REFERÊNCIA: 28/10/2009 desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905135254301 a destempo às
16h52 do dia 28/10/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905141092954. Navio M/V "LIRCAY", em sua
viagem 0150S, no dia 27/10/2009, com atracação registrada às 06h15.
OCORRÊNCIA No 004 - DATA DE REFERÊNCIA 28/10/2009 desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905138594448 a destempo
às 17h08 do dia 28/10/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905141115245. Navio M/V "RIO DE LA PLATA", em
sua viagem 942S, no dia 27/10/2009, com atracação registrada às 08h27.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.014 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727333/2014-73
3
OCORRÊNCIA No 005 - DATA DE REFERÊNCIA 11/11/2009 desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905132777206 a destempo
às 17h04 do dia 11/11/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905148854655. Navio M/V "CAP HENRI", em sua
viagem 3S, no dia 23/10/2009, com atracação registrada às 20h30.Cientificada do
auto de infração lavrado em 26.06.2014 e disponibilizado na caixa postal em
30/06/2014, a recorrente protocolou a sua impugnação em 15/07/2014 às fls.
41/135, alegando, em síntese, efetiva prestação das informações, ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da isonomia, ofensa ao princípio do não-confisco,
não tipificação da penalidade, ofensa ao princípio da motivação e da razoabilidade,
denúncia espontânea, e caso fortuito, para requerer ao final o cancelamento da
autuação.
Em sede de julgamento, os membros da 2a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de
votos, no acórdão 08-39.247, de fls. 150/160, em 14 de junho de 2017, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal.
No tocante à alegação de ofensa aos princípios constitucionais, o juízo “a quo”
adotou a premissa de presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos e asseverou
que seu questionamento somente poderia ser apreciado pelo Poder Judiciário, invocando a
aplicação do art. 26-A do Decreto n. 70.235/72 e do art. 116, inciso III, da Lei n. 8.112/90.
Em relação à denúncia espontânea, o acórdão recorrido adotou o entendimento já
explicitado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos
do art. 38 do Código Tributário Nacional não se estendem às obrigações acessórias autônomas,
bem como firmou-se na Súmula n. 49 do CARF, a qual prevê que a denúncia espontânea não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração e na Solução de Consulta
COSIT n. 08, de 30 de maio de 2016.
Destacou, também, decisões deste Conselho Administrativo (acórdãos n. 3802-
002.967 e 3102-002.187) no sentido de que o benefício do instituto da denúncia espontânea
somente ocorre quando não se tratar de obrigações acessórias sujeitas a prazo certo.
Ademais, o acórdão recorrido ressalta que não assiste razão à impugnante quanto
ao limite de valor aplicado e a suposta ausência de individualização das condutas, com base no art.
9o do Decreto n. 70.235/72, para afirmar que o caso em análise trata de apenas um tipo de
penalidade isolada que é aplicada de forma repetitiva e cumulativa como multa por atraso na
informação prestada através do registro/inclusão dos conhecimentos eletrônicos necessários à
desconsolidação.
No intuito de afastar a alegação de bis in idem, o julgador “a quo” invoca a
aplicação da Solução de Consulta Interna n. 02 COSIT, de 4 de fevereiro de 2016, cujo teor deixa
claro que a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) é aplicável por cada informação não prestada ou
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.014 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727333/2014-73
4
prestada intempestivamente, isto é, por cada conhecimento eletrônico incluído no sistema depois
do prazo para conclusão da desconsolidação.
Observa, ainda, que a autuação não foi motivada pela falta de informação, mas sim
pela sua prestação fora do prazo determinado pela Receita Federal do Brasil no art. 22, incisos III e
IV, da Instrução Normativa n. 800/2007, isto é, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. Esclarece que a infração ocorreu
devido ao atraso das informações (MHBL ou HBL) sobre a desconsolidação da carga, independente
de dolo ou culpa do próprio desconsolidador ou de terceiros.
Por fim, cita o Ato Declaratório Executivo Corep n. 3, de 28 de março de 2008, o
qual estabelece, em seu art. 52, de que o prazo de antecedência para informação dos CE
agregados é contado com base no registro da primeira atracação da escala no porto de destino
final do respectivo CE genérico, e cujo parágrafo 3o, inciso I, dispensa a aplicação da penalidade
somente se aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas noras de
antecedência da atracação no porto de destino e desde de que a desconsolidação seja concluída
até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico. Todavia, segundo o acórdão recorrido,
tais condições não se comprovaram nos autos.
Portanto, a turma julgadora “a quo” concluiu que a impugnante não teria trazido
aos autos nenhum elemento de prova apto a eximir a sua responsabilidade pelas infrações
cometidas e, assim, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário.
A recorrente foi cientificada do acórdão n. acórdão 08-39.247 da DRJ/FOR em
08/08/2017, conforme fl. 169.

Irresignada, apresentou recurso voluntário em 25/08/2017 às fls. 172/191, no qual
sustenta, em síntese, preliminarmente, insubsistência do auto em virtude de decisão judicial
(autos n. 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária da Justiça
Federal de São Paulo). No mérito, alega que as informações foram efetivamente prestadas e não
subsunção da conduta à norma capitulada na autuação, inexistência de tipificação da penalidade e
nulidade do auto de infração, por ausência de individualização da conduta e bis in idem.
Acrescenta a recorrente a alegação de ofensa ao princípio da motivação e ausência de dano ao
Erário. E postula, ao final, a aplicação do benefício da denúncia espontânea, por considerar que a
desconsolidação das cargas no SISCOMEX foi efetuada anos antes da lavratura do auto de
infração.

É o relatório.

VOTO
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.014 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727333/2014-73
5
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator

I.
Preliminarmente.

I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão n. acórdão 08-39.247da DRJ/FOR, da 2a
Turma da DRJ de Fortaleza (CE) por meio de sua caixa postal na data de 08/08/2017 (fl. 169) e
protocolou recurso voluntário em 25/08/2017 (fl. 172/191).
O recurso, portanto, é tempestivo.

I.2. Da aplicação da Súmula 1 do CARF.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso IV, ‘e’,
do Decreto-Lei n. 37/66 e demais disposições regulamentares previstas na Instrução Normativa
RFB n. 800/2007.
Destaca-se que a recorrente protocolou sua impugnação em 25/08/2014 às fls.
85/111, a qual foi julgada pela c. 2a Turma Delegacia de Julgamento da RFB em Fortaleza (CE) em
14/06/2017, por meio do acórdão 08-39.247, de fls. 150/160.
Nessa mesma linha, do tempo de tramitação do processo administrativo, o recurso
voluntário foi interposto pela recorrente em 25/08/2017 às fls.172/191 e somente encaminhado
para novo sorteio no âmbito deste Conselho em 05/02/2025 (fl. 231).
Observa-se que a interessada, em nome próprio, ajuizou a ação ordinária n.
5004346-31.2025.4.03.6104 perante a 4a Vara da Justiça Federal de Santos/SP, discutindo a
mesma matéria objeto deste PAF, na qual requer, inclusive, o reconhecimento da prescrição
intercorrente e a consequente aplicação do Tema 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
A questão da concomitância entre o processo administrativo e a ação judicial
demanda análise cuidadosa da jurisprudência administrativa consolidada, uma vez que a
propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia às instâncias administrativas,
conforme entendimento pacífico do CARF.
Súmula CARF n. 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.014 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727333/2014-73
6
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005.
Por seu turno, o artigo 87 do Decreto n. 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao
regulamentar o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80, estabeleceu que:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas” (Lei n. 6.830, 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada”.

A propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública caracteriza, evidentemente,
renúncia às instâncias julgadoras administrativas, no que diz respeito ao objeto da lide processual,
especialmente em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário, e não de ação coletiva, pois se
naquela, a rigor, deve-se falar em representação processual, nesta se há de falar em verdadeira
substituição processual.
Desta forma, resta plenamente configurada a renúncia à via administrativa no
tocante às matérias que constituem objeto da ação judicial.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 38 da Lei n.
6.830/80 e na Súmula 1 do CARF, voto no sentido não conhecer do recurso voluntário, tendo em
vista a caracterização de renúncia à via administrativa decorrente da interposição de ação judicial
ordinária pela própria recorrente contra o auto de infração objeto do presente processo
administrativo fiscal.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 250
DF CARF MF
Original